Tribunal: STF
Processo: Rcl 84493
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPROPRIEDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 114, 275, 405, 484, 485 E 664. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 114, 275, 405, 484, 485 e 664.

    2. A parte agravante alega ausente a estrita aderência entre o conteúdo do ato questionado e os paradigmas, uma vez não determinado, no caso, o sequestro linear de verbas públicas constitucionalmente vinculadas, considerada a modificação superveniente do alcance do bloqueio judicial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio de valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Ao apreciar as ADPFs 114, 275, 405, 484, 485 e 664, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas com destinação constitucional específica para o pagamento de despesas diversas.

    5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos.

    6. Mostra-se irrelevante a superveniente modificação no montante constrito, a fim de limitar o bloqueio a valor correspondente a 9% das disponibilidades do Fundo de Participação dos Municípios, considerado o quadro retratado na ocasião em que ajuizada a reclamação.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.